Tribunal: STF
Processo: HC 177035
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSO-CRIME – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE. O trancamento de processo-crime situa-se no âmbito da excepcionalidade. É indispensável a demonstração de ilegalidade manifesta.



    DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia.